Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723691-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DULCIRENE VEIL DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. A questão já foi objeto de análise por esta 1a Câmara que decidiu conforme precedente abaixo citado: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0730754-77.2021.8.07.0000 IMPETRANTE(S) ALBERTO RODRIGUES DE MORAES IMPETRADO(S) JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão No 1396258 EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. NOVO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO LIMITE PELA LEI 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se vislumbra a ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de complementação da requisição de pequeno valor, ao fundamento de que, com a edição da Lei no 6.618/2020, na data de 15/06/2020, ampliou-se o teto das requisições de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos, tendo em vista que o direito à superpreferência deve ser exercido uma única vez, em cada precatório. 2. Com fulcro no artigo 102, §2o do ADCT, uma vez sendo realizado o pagamento fracionado do crédito preferencial, o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 3. Denegada a segurança Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Solicito informações, após a sua apresentação, concedo vista ao MP. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2022